Tribunal: TJES
Processo: 5000165-50.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000165-50.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALERIA MACIEL DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. CONTRATO JÁ ENCERRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a inicial que a EDP promoveu interrupção indevida do fornecimento do serviço na residência da Requerente. Alega ainda que após realizar o pagamento das três últimas faturas que antecederam ao corte, solicitou a regularização do fornecimento de energia, contudo, a Requerida se negou em retornar com a prestação do serviço.

Em sede de sentença, o juiz
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2975976), a autora, ora Recorrente, sustenta que quitou duas faturas anteriores à data da suspensão do serviço, ao passo que o débito remanescente (faturas de novembro e dezembro de 2020) é de quase oito meses da data da suspensão do serviço. Ainda, defende que não se omite em relação ao seu débito pretérito com a concessionária recorrida, mas entende que tais débitos pretéritos podem ser cobrados através dos meios legais cabíveis, no entanto, limitar o uso do serviço essencial por débitos vencidos há mais de 230 dias é medida arbitrária, desproporcional e desarrazoada.

Por fim, quanto ao pedido contraposto julgado procedente pelo juízo
a quo
, entende que o mesmo deve ser deduzido em ação própria através do procedimento ordinário.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços da Recorrida, qual seja a utilização do serviços de energia elétrica e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo
a quo,
o contrato já se encontra encerrado:

“Portanto, a Requerida agiu pautada no exercício regular do seu direito, frente ao inadimplemento, bem como por constatar a irregular religação da energia elétrica à revelia da ré.

Dessa forma, mostra-se desarrazoada a pretensão autoral em compelir a Requerida em restabelecer o contrato já encerrado em razão do inadimplemento
.

Assim, a cobrança das dívidas pela EDP não se mostra indevida e por via reflexa, a interrupção dos serviços é um exercício regular do direito de seu direito, ante o não pagamento dos débitos, não havendo de se falar na existência de quaisquer danos.

Quanto ao pedido contraposto, entendo por sua procedência, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)